Tribunal: TJDFT
Processo: 0704702-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0704702-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ACHILLES CAPPELLESSO, ELIANE DE CARVALHO CAPPELLESSO AGRAVADO: FIORENTINO CAPPELLESSO DECISÃO INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO Trata-se de agravo interno contra decisão que, em agravo de instrumento, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso interposto pelos executados/agravantes, Achilles Cappellesso e outra (ID 14736091). Os agravantes alegam, em síntese, que 1) há vício de nulidade da citação, pois essa deveria se dar através da “citação de entrega de coisa”, mas foi realizada a “citação de pagar quantia”, impedindo que pudessem exercer o seu direito de entregar a coisa; 2) a nulidade é matéria de ordem pública, que não se sujeita à preclusão; 3) devido ao erro, houve adoção de rito diverso ao devido, com a penhora de imóvel de sua propriedade, 4) não há má-fé de modo a pretender usar de manobra processual ou “nulidade de algibeira”; 5) o valor executado foi atribuído unilateralmente pelo exequente, uma vez que a cédula de produto rural não previa o valor da saca de milho; 6) há perigo de dano, pois “está na iminência de perder um imóvel que foi injustamente espoliado”. Requer a reconsideração decisão proferida em sede de agravo de instrumento e, no mérito, a sua reforma, conforme razões expostas. Sem razão, inicialmente, os agravantes. Verifico que em seu agravo interno, os agravantes reafirmam as razões recursais expostas no agravo de instrumento (ID 14615174), não trazendo fatos novos. Dessa forma, observadas as devidas vênias, por também assim entender, adoto como razão de decidir os fundamentos expostos pelo e. Des. Arnoldo Camanho quando do indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (ID 14736091): “(...) Quanto à relevância da fundamentação recursal, convém mencionar alguns fatos relevantes do histórico processual. Em 2/08/12, foi proferida sentença extinguindo o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 267, incisos III, IV e VI, e seus parágrafos 1o e 3o, do CPC/73, tendo o ora agravado interposto recurso de apelação (IDs 33959483 e 33959487, págs. 3-7, dos autos de origem). Os agravantes foram citados em 15/10/12, por meio de carta precatória (ID 33959502, pág. 35/36), quando então compareceram aos autos principais e apresentaram contrarrazões à apelação interposta pelo agravado (IDs 33959524 e 33959529). O apelo do agravado foi, então, provido pela egrégia 4a Turma Cível, sob esta mesma Relatoria, tendo sido determinado o regular prosseguimento do feito (ID 33959541). Entrementes, os agravantes opuseram embargos à execução em 26/03/13, sendo incontroverso, contudo, que, apesar de terem sido arguidas diversas objeções quanto ao título executivo e ao processo judicial, nada foi dito naquela petição inicial quanto a eventual nulidade da citação (ID 48410884 e 48410897). Traçado esse retrospecto, e tendo em conta a análise perfunctória típica desta fase processual, a fundamentação recursal não ostenta suficiente relevância para se contrapor à decisão agravada, notadamente quanto ao fato de que o alegado vício “somente foi apontado após quase cinco anos da habilitação dos devedores nos autos, indicando tratar-se de recurso da defesa denominada ‘nulidade de bolso’ ou ‘nulidade de algibeira’, prática reprimida pela jurisprudência em prestígio aos princípios da boa-fé objetiva, da celeridade e da economia processual” (ID 50152662). No que concerne ao perigo da demora, registre-se que, como é cediço, a exceção de pré-executividade não é dotada de efeito suspensivo. Assim, já tendo sido rejeitada a exceção, e sendo certo que a execução não se encontra garantida por dinheiro nem pelo depósito das sacas de milho que são objeto da cédula de produto rural exequenda, o efeito suspensivo ora postulado causaria dano processual à parte contrária. (...)” (Grifei) Acrescenta-se, que também não vislumbro a probabilidade do direito quanto ao suposto fato de que a citação para pagar quantia impediu que os agravantes exercessem seu direito de entregar a coisa. A uma, porque uma vez citados, os executados/agravantes receberam contrafé da inicial, tendo ciência dos pedidos. A duas, porque analisados os embargos à execução opostos pelos agravantes, eles alegam apenas a nulidade do contrato e a prescrição da pretensão de cobrança. Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Após, retornem os autos para julgamento do agravo interno. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator